Tribunal: STF
Processo: ARE 1587236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE FRAUDE PARA ALIENAÇÕES EFETUADAS APÓS A VIGÊNCIA DA LC N.º 118/05 QUANDO HOUVER INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA Nº 290 DOS RECURSOS REPETITIVOS. FRAUDE CARACTERIZADA.
NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), RESTOU PENHORADO O IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 160.652 DO 1º OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA GARANTIA DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EMPRESA DEVEDORA,
- O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.141.990/PR, ALÇADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA N.º 290) E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC DE 1973), PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE "SE O ATO TRANSLATIVO FOI PRATICADO A PARTIR DE 09.06.2005, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005, BASTA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DA FIGURA DA FRAUDE.". ADEMAIS, NO MESMO JULGAMENTO TAMBÉM SE CONSIGNOU QUE: "1. A SIMPLES ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU RENDAS, OU SEU COMEÇO POR QUANTIA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA PELO SUJEITO PASSIVO, SEM RESERVA DE MEIOS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO, MESMO DIANTE DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE E AINDA QUE NÃO HAJA REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO. 2. A ALIENAÇÃO ENGENDRADA ATÉ 08.06.2005 EXIGE QUE TENHA HAVIDO PRÉVIA CITAÇÃO NO PROCESSO JUDICIAL PARA CARACTERIZAR A FRAUDE DE EXECUÇÃO.".
NO CASO DOS AUTOS, A EMBARGANTE ADQUIRIU O IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 160.652 DO 1º OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA FIRMADO AOS 20/9/2017 E DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA LAVRADO AOS 9/11/2017; NA LINHA SUCESSÓRIA, A OUTRORA VENDEDORA HAVIA ADQUIRIDO O IMÓVEL EM DEBATE POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA AOS 13/12/2013 COM UMA PESSOA FÍSICA; POR FIM, A REFERIDA PESSOA FÍSICA HAVIA ADQUIRIDO O IMÓVEL POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA FIRMADA COM O EXECUTADO AOS 2/10/2013.
- POR OUTRO LADO, A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE ORIGINOU A EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007330-36.2012.403.6102 DEU-SE NO DIA 18/5/2012, O QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO, DEVENDO SER DETERMINADA A MANUTENÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 160.652 DO 1º OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP.
 - A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE A PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO É ABSOLUTA, NÃO COMPORTANDO DEBATE, INCLUSIVE, NO CASO DE ALIENAÇÕES SUCESSIVAS (AGINT NOS EDCL NO RESP 1817508/SC, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, DJE 11/4/2022).
- FICA A EMBARGANTE CONDENADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
- APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) PROVIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE JULGADA PREJUDICADA.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente